Tribunal: TJES
Processo: 0020681-57.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020681-57.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: NOVA TRANSPORTE LTDA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃOI.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO EM EQUIPAMENTO SEMAFÓRICO. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS E NÃO PRESUMÍVEIS.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
No que se refere à possibilidade de ressarcimento das despesas com a troca do equipamento semafórico, oportuno rememorar que a concessão de indenização depende da efetiva comprovação dos prejuízos patrimoniais experimentados pelo município, haja vista que os danos materiais não se presumem, a teor do artigo 944 do Código Civil.

2)
Hipótese na qual a prova documental coligida não traz substrato empírico a corroborar os alegados danos emergentes, decorrentes do do acidente narrado.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Da sentença impugnada se depreende os seguintes contornos fático-jurídicos, a saber:

(...) sustenta a Município que a acidente descrito na inicial, envolvendo veiculos das empresas requeridas (colisão lateral), teria causado dano em semáforo existente no cruzamento da Av. Luciano das Neves com a Avenida Carioca. Assim, requer, nesta demanda, o pagamento do prejuizo material suportado pelos cofres públicos com o acidente noticiado.

(...) In casu, a fim de comprovar o alegado prejuízo material suportado, a Município de Vila Velha acosta aos autos a Ordem de Serviço nº 001/2018, assinada pelo Coordenador de Projetos Administrativos de Convênio e Captação de Recursos (fls. 09/10), na qual é solicitada "autorização para aquisição de 01 unidade do equipamento concentrador de subárea". Na referida Ordem de Serviço consta, ainda, informação de que "para reposição do equipamento, contemplará um gasto de PS 46.767,60 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)".

Adernais, o valor indicado do equipamento consta de planilha interna do Município de Vila Velha (fI. 11). No entanto, não consta a data em que tal planilha foi elaborada, não consta comprovante de licitação para que fosse adquirido tal equipamento e também não há nos autos nota fiscal discriminada acerca do serviço de troca do equipamento semafórico efetuado.”

Cinge-se a controvérsia, tão somente, no exame da comprovação dos danos materiais emergentes e consequente indenização, em razão de acidente de trânsito cuja ocorrência restou incontroversa nos autos.

Como cediço, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, imbuído por dolo ou culpa, cometer ato ilícito - seja por dolo, negligência, imprudência ou imperícia - e, em razão desse, causar dano a outrem, deve repará-los.

No que se refere à possibilidade de ressarcimento das despesas com a troca do equipamento semafórico, oportuno rememorar que a concessão de indenização depende da efetiva comprovação dos prejuízos patrimoniais experimentados pelo município, haja vista que os danos materiais não se presumem, a teor do artigo 944 da legislação civil.

Entretanto,
in casu
, a prova documental coligida não traz substrato empírico a corroborar os alegados danos emergentes, no valor de R$ 46.767,60, isso porque, como bem salientou o magistrado sentenciante, a simples autorização para troca (ordem de serviço de fls. 09/10) e o valor constante da planilha elaborada pelo apelante (fls. 10) não são capazes de provar o desembolso da municipalidade relativo a troca do equipamento danificado.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. NÃO PRESUMÍVEIS. ART. 944, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2)
O dano material não se presume, nos termos do artigo 944 do Código Civil, de modo que não há que se falar em indenização por tal título por arbitramento proporcional ou por equidade
.
3) Na hipótese, a demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar as suas alegações, inexistindo prova dos danos materiais emergentes suscitados, na extensão em que por si pretendidos. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0002200-08.2016.8.08.0038, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da publicação: 05/mar/2021)

Registra-se que a nota fiscal de fls.20 informa despesa no montante de R$ 188.483,84 com serviços de sinalização semafórica, referente a 27ª medição de janeiro /2018, mas não há descrição específica do poste mencionado na inicial, e ainda, o valor em muito supera o pretendido na ação originária, o que inviabiliza a dedução de que se trata de dano decorrente do acidente narrado.

Sendo assim, considerando que competia ao apelante comprovar fato constitutivo do direito alegado, consoante art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.